Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700119-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA DOS REIS NUNES AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por ELIANA DOS REIS NUNE contra COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 144425867, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0735159-95.2017.8.07.0001. A agravante requer que a decisão seja reformada para que a desconsideração da personalidade seja admitida sem a necessidade de demonstração do pressuposto subjetivo, qual seja, mediante desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dolo, bastando a demonstração de óbice ao ressarcimento da consumidora. (ID 43116434). Preparo recolhido (ID 43116443). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 2 de fevereiro de 2023 17:39:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador